Tribunal: TJMT
Processo: 1000899-58.2021.8.11.0035
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000899-58.2021.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CLARICE MARIA BERTOTTI SILVA - CPF: 304.185.001-00 (RECORRIDO), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1000899-58.2021.8.11.0035 – Juizado da Fazenda Pública de Alto Garças – MT.

RECORRENTES: MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT.

CLARICE MARIA BERTOTTI SILVA.

RECORRIDOS: CLARICE MARIA BERTOTTI SILVA.

MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL – DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL No 813/2010 – DIREITO AS DIFERENÇAS SALÁRIAIS – PRAZO PRESCRICIONAL – MARCO TEMPORAL – EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DE CLARICE MARIA BERTOTTI SILVA CONHECIDO E PROVIDO.

É direito do servidor municipal o percebimento das diferenças salariais oriundas do descumprimento do padrão de cálculo referencial previsto na Lei Municipal no 813/2010, quando devidamente comprovado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recursos Cíveis Inominados tirados contra r. sentença que reconheceu o direito da parte CLARICE MARIA BERTOTTI SILVA ao recebimento do salário com a correta aplicação dos coeficientes progressão funcional para a classe C nível 9 e, nos termos dos artigos 43 e 44 da lei municipal no 813, de 17 de março de 2010, bem como, condenou o recorrente ao pagamento de quantia certa, a título retroativo, correspondente às diferenças entre os valores devidos e os efetivamente pagos, considerando o seu nível e classe, respeitada a prescrição quinquenal, corrigidos conforme o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), desde a data de cada vencimento, acrescidos dos juros moratórios devidos a partir da citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), e reconheceu a prescrição das diferenças salariais anteriores ao quinquênio de propositura da demanda.

Em suas razões recursais os recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais do recorrente MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT.

1.1. Da improcedência da ação.

2. Das razões recursais do recorrente CLARICE MARIA BERTOTTI SILVA.

2.1. Do direito a perceber os valores retroativos aos últimos cinco anos contados dos requerimentos.

Os recorridos apresentaram contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais do recorrente MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT.

1.1.
Da improcedência da ação.

Rejeito tal tese recursal, eis que, a parte recorrida comprovou o descumprimento da lei por parte do município recorrente, na medida em que esta deixou de aplicar o padrão de cálculo referencial, conforme dispõe o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças (Lei Municipal no 813/2010).

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL No 813/2010 – VALORES DEVIDOS – PRECEDENTE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CAUSA SUSPENSIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA MUNICIPALIDADE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A progressão funcional almejada pela Reclamante, assim como as diferenças salariais decorrentes da mesma, está devidamente prevista na Lei Municipal no 813/2010, cuja qual a municipalidade não vem dando fiel cumprimento.

Assim, escorreita a sentença quando reconhece o direito da parte autora ao recebimento do salário com a correta aplicação dos coeficientes da progressão funcional para a classe C nível 03 e, nos termos dos artigos 43 e 44 da lei municipal no 813, de 17 de março de 2010.

Por outro lado, quanto à prescrição, restou por inobservada pelo juízo a quo a causa interruptiva decorrente do ingresso de requerimento administrativo, sendo a data de seu protocolo o dia a ser considerado a título de contagem do prazo fulminatrório, vez que não houve encerramento do mesmo até a data da propositura da demanda judicial.
Recurso da Reclamante conhecido e provido.

Recurso da Reclamada conhecido e improvido.

(N.U 1000932-48.2021.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/06/2022, Publicado no DJE 07/06/2022)

2.
Das razões recursais do recorrente CLARICE MARIA BERTOTTI SILVA.

2.1.
Do direito a perceber os valores retroativos aos últimos cinco anos contados dos requerimentos.

Acolho parcialmente tal tese recursal,
eis que, restou comprovado nos autos que em 19 de agosto de 2019 a recorrente realizou requerimento administrativo junto à recorrida, sem noticias de encerramento do mesmo, fato que interrompe o prazo prescricional.

Assim é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS – SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CAUSA INTERRUPTIVA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – VALORES DEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO.

O requerimento administrativo é causa que interrompe o prazo prescricional, motivo pelo qual deve ser afastado seu reconhecimento, vez que observada sua presença ainda antes do esgotamento do prazo fulminatório, de onde não houve encerramento do mesmo até a data da propositura da demanda judicial.

Recurso da Reclamante conhecido e provido.

(N.U 1001588-70.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022).

Assim, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento do Juízo Monocrático, entendo que prescritas as diferenças salariais anteriores ao quinquênio de propositura do requerimento administrativo realizado em 19 de agosto de 2019.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso de
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e conheço do recurso de
CLARICE MARIA BERTOTTI SILVA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reconhecer a prescrição das diferenças salariais anteriores ao quinquênio de propositura do requerimento administrativo realizado em 19 de agosto de 2019, mantendo-se, quanto ao mais, à sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT
ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Deixo de condenar a parte recorrente
CLARICE MARIA BERTOTTI SILVA
ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022